Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Reclamação. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas revogadas.
1 - Necessário, para se manter medidas protetivas de urgência, que o pedido seja acompanhado de fundados indícios de atos de violência doméstica, bem como da grave situação de perigo causada à vítima, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa.
2 - Sem provas suficientes de que a reclamante tem sido vítima de atos de violência doméstica praticados pelos reclamados, que apenas se defenderam da invasão de domicílio praticada por aquela, justifica-se a revogação das medidas protetivas anteriormente fixadas.
3 - Possível que, na audiência de justificação, em que o juiz terá contato pessoal com as partes e poderá melhor examinar o contexto em que vivem, sejam restabelecidas as medidas protetivas ou deferidas outras, compatíveis com o direito de visitas do reclamado, caso o juiz as considere necessárias.
4 - Reclamação julgada improcedente.